Tribunal: TJBA
Processo: 8061466-38.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061466-38.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: CARLOS FERNANDO DE ANDRADE - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVL. AÇÃO ORDINÁRIA.
COBRANÇA DE MENSALIDADES
.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
DEMANDA PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA A ESTIPULANTE.
LIDE INSTALADA ENTRE PESSOAS JURIDICAS
, RELACIONADA AO INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE SEGURO SAUDE COLETIVO EMPRESARIAL.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DESACERTO DA DECISÃO AGRAVDA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA APRECIAR E JULGAR A DEMANDA ORIGINÁRIA
.
AGRAVO PROVIDO, DECIISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento n.
8061466-38.2023.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
e, como Agravado,
CARLOS FERNANDO DE ANDRAD
E.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07